Tribunal: TJDFT
Processo: 0708499-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. SUPRIMENTO JUDICIAL DE AUTORIZAÇÃO PATERNA. VIAGEM INTERNACIONAL. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA RESGUARDADO. DIREITO À CULTURA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – O pedido de suprimento judicial de autorização paterna para emissão do passaporte e autorização para viagem internacional encontra amparo no art. 30, § 1o, IV, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal.
2 – O Superior Tribunal de Justiça passou a interpretar a expressão “situação irregular” a partir de um paradigma axiológico diferente. Dessa forma, a expressão passa a envolver toda e qualquer violação a direito constitucional ou legal do menor hipossuficiente.
3 – Em que pese o precedente qualificado REsp 1846781/MS ter tratado sobre direito à creche, a ratio decidendi irradia-se para outros pleitos à proteção de direitos igualmente fundamentais do menor, como o de igualdade, locomoção, ao lazer e ao desenvolvimento de sua personalidade, inclusive pelo acesso à cultura.
4 – Entendendo o julgador da Vara da Infância e da Juventude ser competente para decidir o pedido de suprimento de autorização paterna que lhe foi apresentado, não se configura a alegada incompetência absoluta, pois não há risco ao interesse dos menores.
5 – Agravo conhecido e desprovido.